Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007363-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), SONIA COLETA DE SOUZA REIS - CPF: 105.981.891-49 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007363-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA COLETA DE SOUZA REIS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO POR ORA – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS CONTRATADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o percentual aplicado para o reajuste da mensalidade do plano de saúde está em estrita sintonia com os termos do contrato, não há como confirmar nesta fase processual a alegação de excesso na cobrança, uma vez que a comprovação do desequilíbrio da relação de consumo e o comprometimento da estabilidade econômica da parte autora (artigo 4o, inciso III, do CDC) ocorre no momento da instrução da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007363-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA COLETA DE SOUZA REIS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007363-09.2021.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Contato de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento de Valores Pagos, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava “
a imediata suspensão do último reajuste da mensalidade com reajuste, permanecendo apenas o reajuste autorizado pela ANS de 9,26%, admitindo o valor de r$ 3.221,87 (três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), iniciando em 20 de maio de 2021
”.

Alega que firmou o contrato em dezembro de 1997 e quando completou 61 anos de idade (janeiro/2016) foi aplicado reajuste de 32,92% na mensalidade, e a ANS autorizava apenas 13,31%.

Aduz que em janeiro de 2021, com 66 anos de idade, houve novo reajuste, agora por mudança de faixa etária, para R$4.395,25, ou seja, de 36,68%, enquanto a ANS permitiria somente 9,26%.

Argumenta que, desse modo, entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2021 sofreu cobrança abusiva de 135%.

Efeito suspensivo indeferido (id 85834990).

Contraminuta no id. 89881461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007363-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA COLETA DE SOUZA REIS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou a Ação sob o argumento de que desde 08/12/1997 mantém com a agravada o plano de saúde na modalidade “
prestação de serviços médicos e hospitalares Individual – Especial
”, e que em 2015, ao fazer 61 anos de idade, houve aumento de 32,92% na mensalidade, sendo que para aquele ano (2015) a ANS o havia autorizado em 13,31%.

E mais, que em 2021, quando completou 66 anos, foi aplicado outro reajuste, de 36,68%, enquanto a ANS o previa em 9,26%. Ressalta que, no total, o acréscimo foi de 135%.

A tutela de urgência foi indeferida.

A antecipação dos efeitos da tutela exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC /2015).

A hipótese dos autos é de relação jurídica de consumo amparada pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), consoante art. 35-G da Lei n. 9.656/98, incluído pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 2001, e é incontroverso que o contrato foi celebrado em dezembro de 1997 (Id 85482983, pág. 7).

Os dois reajustes ora em discussão estão convencionados na apólice exatamente nos percentuais questionados pela autora (id. 85482983, pág. 18), e são distintos
- um deles é o
US (unidade de serviço)
,

que corresponde à base de cálculo a ser convertida para reais, e o outro consiste na variação da prestação conforme a
mudança de idade do segurado
.

Não se verifica, ao menos por ora, abuso dos valores cobrados.

Isso porque, como já mencionado,

os percentuais incidentes estão em rigorosa sintonia com os termos da avença
. Desse modo,

não há como confirmar nesta fase processual a alegação de excesso, uma vez que a comprovação do desequilíbrio da relação de consumo e o comprometimento da estabilidade econômica da autora (artigo 4o, inciso III, do CDC) ocorrerá no momento da instrução da lide.

Ademais, o contrato foi realizado mediante livre pactuação entre os contratantes, o que autoriza a estipulação de percentuais, mas sempre com observância à norma vigente no momento. Salienta-se que esse fator não impede a aferição de eventual abuso.
Nessas hipóteses eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

E o STJ já consignou que
“somente o reajuste desarrazoado, injustificado, que, em concreto, vise de forma perceptível a dificultar ou impedir a permanência do segurado idoso no plano de saúde implica na vedada discriminação, violadora da garantia da isonomia. Nesse contexto, deve-se admitir a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa­fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. Sempre que o consumidor segurado perceber abuso no aumento de mensalidade de seu seguro de saúde, em razão de mudança de faixa etária, poderá questionar a validade de tal medida, cabendo ao Judiciário o exame da exorbitância, caso a caso.”
(REsp 866840-SP).

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, até que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

E não se vislumbra dano irreparável, visto que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente a quantia que foi paga.

Posto isso, em juízo de cognição sumária conclui-se pelo não preenchimento das exigências autorizadoras da antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021